Tribunal: TJSP
Processo: 1031612-72.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM TUTELA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NOTA PROMISSÓRIA. Conjunto probatório que demonstrou a inexigibilidade da nota promissória. Débito devido pela apelada no valor de R$ 4.349,00 (quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais). Pagamento parcial no valor de R$ 2.126,00 (dois mil, cento e vinte e seis

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM TUTELA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NOTA PROMISSÓRIA. Conjunto probatório que demonstrou a inexigibilidade da nota promissória. Débito devido pela apelada no valor de R$ 4.349,00 (quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais). Pagamento parcial no valor de R$ 2.126,00 (dois mil, cento e vinte e seis reais). Apelante que alega ter contraído empréstimos bancários em razão do débito, que ensejou a emissão da nota promissória no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil). Documentos que evidenciam que os empréstimos bancários efetivados pela apelante não têm relação com o débito ora discutido, pois foram utilizados para pagamento de outros títulos. Inexigibilidade do título reconhecida. Cobrança vexatória. Protesto indevido. DANO MORAL. Ocorrência. Dano presumível e indenizável "in re ipsa". Sentença que fixou o montante indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Quantia que enseja justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Redução incabível. PEDIDO RECONVENCIONAL. Pretensão da apelante na condenação da apelada no pagamento estampado no título (R$ 53.000,00), bem como no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral. Afastamento. Ausência de comprovação pela ré reconvinte da existência de crédito no valor estampado no título. Dano moral não configurado. Inexistência de demonstração de prejuízo sofrido. Mero aborrecimento. Reconvenção parcialmente procedente para condenar a apelada no pagamento do débito reconhecido, no valor de R$ 4.349,00 (quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais), com compensação dos valores já pagos. SUCUMBÊNCIA. Aplicação da disciplina da sucumbência recíproca que se faz de rigor. Apelo acolhido neste ponto. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031612-72.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUCIANA DIAS DA SILVA BAIER, é apelada ABIGAIL DE MORAES POEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031612-72.2019.8.26.0001 -Voto no 13739
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1031612-72.2019.8.26.0001
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível do Foro Regional de Santana)
Apelante: Luciana Dias da Silva Baier
Apelada: Abigail de Moraes Poeira
Voto no 13.739
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
TÍTULO CUMULADA COM TUTELA CAUTELAR DE
SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. NOTA PROMISSÓRIA. Conjunto
probatório que demonstrou a inexigibilidade da nota
promissória. Débito devido pela apelada no valor de R$
4.349,00 (quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais).
Pagamento parcial no valor de R$ 2.126,00 (dois mil, cento
e vinte e seis reais). Apelante que alega ter contraído
empréstimos bancários em razão do débito, que ensejou a
emissão da nota promissória no valor de R$ 53.000,00
(cinquenta e três mil). Documentos que evidenciam que os
empréstimos bancários efetivados pela apelante não têm
relação com o débito ora discutido, pois foram utilizados
para pagamento de outros títulos. Inexigibilidade do título
reconhecida. Cobrança vexatória. Protesto indevido. DANO
MORAL. Ocorrência. Dano presumível e indenizável “in re
ipsa”. Sentença que fixou o montante indenizatório em R$
10.000,00 (dez mil reais). Quantia que enseja justa
indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de
enriquecimento ilícito. Redução incabível. PEDIDO RECONVENCIONAL. Pretensão da apelante na
condenação da apelada no pagamento estampado no título
(R$ 53.000,00), bem como no pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais), a título de indenização por dano moral.
Afastamento. Ausência de comprovação pela ré reconvinte
da existência de crédito no valor estampado no título. Dano
moral não configurado. Inexistência de demonstração de
prejuízo
sofrido.
Mero
aborrecimento.
Reconvenção
parcialmente procedente para condenar a apelada no
pagamento do débito reconhecido, no valor de R$ 4.349,00
(quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais), com
compensação dos valores já pagos. SUCUMBÊNCIA.
Aplicação da disciplina da sucumbência recíproca que se faz
de rigor. Apelo acolhido neste ponto. Recurso parcialmente
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031612-72.2019.8.26.0001 -Voto no 13739
3
Vistos.
Ação declaratória de inexigibilidade de título
cumulada com tutela cautelar de sustação de protesto e indenização por
dano moral julgada procedente pelo MM. Juiz Raphael Garcia Pinto,
para declarar a nulidade e inexigibilidade da nota promissória discutida,
sustar o protesto efetivado e condenar a ré no pagamento de R$
10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, corrigidos pela Tabela
Prática do TJSP, acrescidos de juros moratórios de 1%, ambos a contar
do arbitramento e julgou parcialmente procedente a reconvenção para
condenar a autora reconvinda no pagamento de R$ 4.349,00 (quatro mil,
trezentos e quarenta e nove reais), corrigidos desde a data da compra,
compensados os valores já pagos pela ré, no total de R$ 2.126,00 (dois
mil, cento e vinte e seis reais). Deve haver compensação desde cada
pagamento parcial, com incidência de correção monetária sobre o novo
saldo devedor e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da intimação da
reconvenção. O valor devido pela autora reconvinda pode ser
compensado com a indenização fixada, de forma que os créditos e
débitos podem ser apurados em liquidação por cálculos aritméticos. Em
razão da sucumbência na lide principal e no incidente, a ré responderá
pelas custas e despesas processuais e no pagamento de honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa
principal, corrigido pela Tabela Prática desde a propositura até o
pagamento e juros de mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em
julgado.
Inconformada, apela a ré. Impugna a fixação de
indenização por dano moral, bem como a condenação integral das custas
e despesas processuais. Entende ser o caso de aplicação da sucumbência
recíproca. Esclarece que a autora, em razão de relação de amizade,
estabelecida ao desempenhar a função de diarista, solicitou a realização
de compras em seu cartão de crédito com o compromisso de pagamento
posterior de forma parcelada. Aduz que os produtos adquiridos
totalizaram o valor de R$ 4.349,00 (quatro mil, trezentos e quarenta e
nove reais), mas a autora não quitou nem metade do débito, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031612-72.2019.8.26.0001 -Voto no 13739
4
acarretou a necessidade de celebração de empréstimos bancários para
saldar a dívida contraída. Disse que em pedido reconvencional postulou
indenização por dano moral em decorrência das cobranças a que foi
submetida, que acabou por comprometer sua saúde. Requer a reforma da
sentença com a improcedência da ação e, alternativamente, a redução do
montante indenizatório. Pleiteia, ainda, o acolhimento do pedido
reconvencional, com o arbitramento de dano moral em seu favor e
aplicação da sucumbência recíproca.
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(folhas 400/409).
É o relatório.
Ação declaratória de inexigibilidade de título
cumulada com tutela cautelar de sustação de protesto e indenização por
dano moral, sob alegação de que a nota promissória foi assinada sob
coação e ameaça e prejuízos sofridos com o apontamento de seu nome e
cobrança vexatória.
Emenda à inicial as folhas 223/227.
Em resposta, a ré alegou que efetuou compras
de eletrodomésticos a pedido da autora, com promessa de pagamento em
parcelas; contudo, os valores não foram quitados integralmente, o que
ocasionou a celebração de empréstimos bancários a fim de saldar a
dívida. Em razão da existência de saldo devedor foi emitida nota
promissória no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), que
foi levada a protesto. Formulou pedido reconvencional para condenação
da autora no pagamento do valor do título, bem como no pagamento de
R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, em
decorrência de cobranças vexatórias realizadas pela instituição
financeira.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
A apelação comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031612-72.2019.8.26.0001 -Voto no 13739
5
Restou incontroverso que a ré realizou compras
de eletrodomésticos a pedido da autora em seu cartão de crédito, no
valor total de R$ 4.349,00 (quatro mil, trezentos e quarenta e nove
reais), com o compromisso de pagamento parcelado, bem como o
inadimplemento de parcelas.
Em decorrência do débito junto à instituição
financeira, a ré reconvinte alega ter celebrado diversos empréstimos
bancários, de sorte que pretende o recebimento do valor atualizado de
R$ 53.000.00 (cinquenta e três mil reais), que ensejou a emissão da nota
promissória protestada. Reconheceu o pagamento parcial do débito
efetivado pela autora no valor de R$ 2.126,00 (dois mil, cento e vinte e
seis reais). Postulou a condenação da autora reconvinda no pagamento
do título, além de indenização por dano moral correspondente a R$
10.000,00 (dez mil reais).
Contudo, o pedido reconvencional não merece
prosperar.
Como bem analisou o magistrado sentenciante
era mesmo o caso de reconhecer a nulidade da nota promissória
discutida (folhas 342/343):
“(...) os extratos bancários juntados pela
própria ré desmascaram a impossibilidade da ocorrência dos
fatos como faz acreditar a defesa.
A ré juntou extratos de sua conta a partir
de abril de 2017, ou seja, três meses após a compra (fls.
281). Neste mês de abril de 2017, houve débito de duas
faturas de cartão de credito, que foram descontados em
débito e mesmo assim ao final do mês a conta tinha saldo
positivo de mais de quinhentos reais.
No extrato do mês de agosto de 2017 (fls.
283), a conta da ré inicia o mês com saldo positivo de mais
de quatro mil reais. Há pagamento da fatura em 17/08, no
valor de R$ 3.152,65 e havia saldo suficiente para quitação.
De fato, houve contratação de empréstimo de 11 mil reais
naquele mês. Porém, eles não tem e não podem ter relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031612-72.2019.8.26.0001 -Voto no 13739
6
com os gastos do cartão. Primeiro, pois a fatura já havia
sido paga. Segundo porque ainda que não houvesse sido
quitada, jamais a divida de pouco mais de quatro mil reais
atingiria onze mil reais em sete ou oito meses. Tanto isso é
verdade que logo após o empréstimo, a ré quitou titulo de
mais de seis mil reais, evidenciando que a contratação do
empréstimo não tinha relação alguma com o cartão.
Mais não é só. Se as compras deram-se em
janeiro de 2017 e a requerente nada pagou desde o início,
caso verdadeira a tese da defesa, seria esperado que já no
mês de fevereiro a conta bancaria da ré entrasse em colapso.
Porém, longe disso, sem a contratação de nenhum
empréstimo e nenhum aparente novo financiamento, a ré
termina o mês de março de 2017 com saldo de R$ 3.407,22
em sua conta (fls. 296).
De fato, encontra-se outro empréstimo
feito pela ré em setembro de 2017. Porém, evidente que não
tinha qualquer relação com os gastos de cartão de credito.
A fatura já havia sido paga. Ademais, o empréstimo de seis
mil reais gerou saldo positivo de 2.231,70 reais ao final
daquele mês (fls. 301/302). A tese de colapso financeiro pela
ré é tão descabida que no mês de outubro de 2017, ou seja,
após a contratação do segundo empréstimo, sua conta torna
a virar o mês com saldo positivo.
(...)
Portanto, a própria prova documental
juntada pela ré comprova que as mensagens enviadas ao
telefone e a nota promissória emitida eram falaciosas,
tentando fazer crer à requerente que sua divida havia
crescido de forma exponencial. Nada mais descabido.
(...) a nota promissória é inexigível, pois
não encontra lastro na dinâmica dos fatos, constando valor
jamais condizente”.
De fato, da análise do conjunto probatório não
restou justificada a contratação dos empréstimos para fins de pagamento
do débito contraído em favor da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031612-72.2019.8.26.0001 -Voto no 13739
7
Não há qualquer elemento que demonstre que o
débito no valor R$ 4.349,00 (quatro mil, trezentos e quarenta e nove
reais), indicado nas notas fiscais de folhas 275/277, passou a R$
53.000,00 (cinquenta e três mil reais), especialmente porque os
empréstimos foram utilizados para pagamento de outros títulos.
Assim, indevido o protesto efetivado, de
maneira que era mesmo o caso de declarar a inexigibilidade do débito
representado pela nota promissória, com cancelamento definitivo do
protesto, condenada a apelante no pagamento de indenização por dano
moral, bem como a condenação da autora reconvinda no pagamento de
R$ 4.349,00 (quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais), com
compensação dos valores já pagos que totalizam R$ 2.126,00 (dois mil,
cento e vinte e seis reais).
Consigne-se que o protesto indevido, aliado as
circunstâncias de cercaram o caso consistente na cobrança vexatória que
ensejou a assinatura da nota promissória, constituem fato gerador de
dano moral in re ipsa.
E em atenção às circunstâncias vivenciadas no
caso e considerados o caráter punitivo da medida, o poderio econômico
da ré reconvinte e os princípios da equidade, razoabilidade e
proporcionalidade, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na
sentença se mostra razoável, de sorte que não há que se falar em
redução.
Referido valor proporciona justa indenização
pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito.
Ressalta-se que a pretensão indenizatória
postulada pela apelante não prospera, ante a ausência de comprovação
de dano sofrido.
A simples cobrança efetivada pela instituição
financeira não enseja a configuração de dano moral, especialmente
porque os empréstimos contraídos pela recorrente não têm qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031612-72.2019.8.26.0001 -Voto no 13739
8
relação com o débito ora discutido.
A r.sentença equacionou corretamente a
questão.
No tocante à disciplina da sucumbência o apelo
merece acolhimento.
Diante do acolhimento da ação e parcial
procedência da reconvenção, de rigor a aplicação da sucumbência
recíproca, de modo que cada uma das partes deve responder pelas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor atualizado da causa, respeitada a gratuidade da justiça
concedida em favor da autora.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031612-72.2019.8.26.0001 -Voto no 13739
9
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de
honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, apenas para determinar a aplicação da sucumbência recíproca,
de sorte que cada uma das partes deve responder pelas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
atualizado da causa, respeitada a gratuidade da justiça concedida em
favor da autora.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator